Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001369-25.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELAINE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.480.571-04 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E LITISPÊNDENCIA AFASTADAS.
INDICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA DE TITULARIDADE CONSUMIDOR. RECLAMANTE NÃO INDICA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio nata
.

2. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a idoneidade do débito.

A recorrente requer a juntada de documentos em sede recursal. Sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória e a litispendência com o processo n. 1001838-71.2020.8.11.0003. No mérito, aduz a existência de relação contratual e não ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e a reclamante condenada ao pagamento do pedido contraposto, das verbas sucumbenciais e às penas da litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

1. Prescrição

A Recorrente suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que as inscrições do nome da reclamante ocorreram desde 21/09/2016 e a ação foi ajuizada em 29/01/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 29.01.2020.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada

2 – Litispendência

A Concessionária de Energia suscita a preliminar de litispendência em relação ao processo n. 1001838-71.2020.8.11.0003, em trâmite no Segundo Juizado Especial de Rondonópolis, ao argumento que a ação possui as mesmas partes, o mesmo objeto e causa de pedir.

Sem razão a recorrente porque, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, apesar de possuírem as mesmas partes, o processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência da ação formulado pela reclamante.

Nesses termos, rejeito a preliminar de litispendência.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pedido contraposto e a multa de litigância de má-fé.

Inicialmente, menciona-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A Concessionária reclamada, tanto nas razões recursais quanto na contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a reclamante contratou o serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/1933335-0, questionando, inclusive, o comprovante de endereço apresentado pela mesma.

Chamada a manifestar-se em sede de impugnação, a reclamante sustentou que sempre residiu com a sua genitora e não possui unidade consumidora em seu nome, deixando de informar qual a unidade consumidora correspondente ao endereço informado na exordial, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação da fatura, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da concessionária Energisa, é caso de deferimento do pedido contraposto no valor de R$ 99,14 (noventa e nove reais e quatorze centavos), cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 99,14 (noventa e nove reais e quatorze centavos), quantia correspondente aos débitos questionados, referentes ao mês de setembro de 2016.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária de Energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021